Tribunal: TJES
Processo: 0003055-73.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003055-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBERTO MAZZEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –- ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO – ABSOLVIÇÃO CRIME DE FURTO - IMPOSSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA COMPROVADA – LUTA CORPORAL – PROVAS ROBUSTAS
– DETRAÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO PELA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – DECOTE PARCIAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 - As provas coligidas aos autos são uníssonas acerca das práticas delitivas perpetradas pelo réu, não sendo possível acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, uma vez que houve emprego de violência, bem como impossível a absolvição quanto ao crime de furto. 2 – Impossível a realização da detração, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira mais gravosa, haja vista a reincidência. 3 – Tendo em vista que a vítima do crime de furto não foi identificada, não sendo possível extrair dados acerca dos danos morais eventualmente sofridos, necessário o afastamento da condenação em relação a tal crime, sendo mantida a condenação para a vitimado crime de roubo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003055-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBERTO MAZZEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –- ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO – ABSOLVIÇÃO CRIME DE FURTO - IMPOSSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA COMPROVADA – LUTA CORPORAL – PROVAS ROBUSTAS
– DETRAÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO PELA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – DECOTE PARCIAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 - As provas coligidas aos autos são uníssonas acerca das práticas delitivas perpetradas pelo réu, não sendo possível acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, uma vez que houve emprego de violência, bem como impossível a absolvição quanto ao crime de furto. 2 – Impossível a realização da detração, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira mais gravosa, haja vista a reincidência. 3 – Tendo em vista que a vítima do crime de furto não foi identificada, não sendo possível extrair dados acerca dos danos morais eventualmente sofridos, necessário o afastamento da condenação em relação a tal crime, sendo mantida a condenação para a vitimado crime de roubo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003055-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBERTO MAZZEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente denúncia, que no dia 30 de novembro de 2022, na rua Augusto Sizenando Correa, bairro Decarli, nesta urbe, o denunciado Idelberto Mazzega, com vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em urna bolsa da vítima Sirléia Ferrari, bem corno um aparelho celular de uma vítima não identificada.

Deflui-se dos elementos constantes do caderno inquisitivo em questão, sobretudo do BU 49551341 (a numerar), que a guarnição policial foi acionada a fim de averiguar uma ocorrência em um transporte coletivo.

Extrai-se das declarações prestadas pela vitima Sirléia Ferrari (a numerar), em solo policial, que trabalha na função de cobradora em transporte coletivo da pessoa jurídica Cordial, linha João Neiva x Aracruz/ES, quando foi comunicada por uma passageira que lhe mostrou o celular e informou que estava com temor de um passageiro, em razão da constância do contato visual que este lhe direcionava.

Infere-se das declarações da testemunha CB/PMES Gabriel Rangel Melo (a numerar), que a cobradora, após ler a mensagem passou a observar o comportamento do Idelberto dentro do ônibus, e, ao ser feita uma parada do coletivo para desembarque de passageiros, o denunciado se apossou da bolsa da vítima e empreendeu fuga.

Consoante extrai-se dos elementos informativos, especialmente das declarações da testemunha SD/PMES Janielson Barbosa Ferreira Batista (a numerar), que ao empreender fuga o denunciado esbarrou em um passageiro, ocasião que ao derrubar o celular desse, também subtraiu tal objeto para si.

Depreende-se, das declarações, ainda, que o denunciado foi capturado por populares enquanto fazia a fuga, o que possibilitou a recuperação dos objetos furtados.

Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia o denunciado confessou os fatos e informou que a prática delitiva ocorreu pois estava "jurado de morte", sendo usuário de entorpecentes.”

Posteriormente, o Ministério Público Estadual apresentou aditamento à denúncia:

"Consta dos autos que no dia 30 de novembro de 2022, na rua Augusto Sizenando, Bairro De Carli, Aracruz, o denunciado IDELBERTO MAZZEGA, vulgo Betinho, tentou subtrair, para proveito próprio, o celular de uma pessoa não identificada, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foi impedida pela senhora Sirléia Ferrari, que trabalhava como cobradora no coletivo. Apurou-se que o denunciado estava dentro do ônibus circular, quando avançou sobre o celular de uma pessoa desconhecida, chegando a tomá-lo das mãos da vítima por breves segundos, momento em que recebeu um chute da senhora Sirléia, deixando o telefone cair no chão. Na sequência, quando fugia do ônibus, o denunciado se apossou da bolsa de Sirleia e entrou em luta corporal com a mesma, derrubando-a no chão, conseguindo, portanto, mediante violência, subtrair-lhe o citado objeto. A vítima Sirléia começou a gritar, momento em que indivíduos que passavam em um automóvel a socorreram, e começaram a perseguir o denunciado, conseguindo detê-lo até a chegada da polícia. Ante o exposto, ratifico integralmente os fatos narrados na denúncia naquilo que for cabível e, com fulcro no artigo 384 do CPP, requeiro seja recebido o presente ADITAMENTO, para que o denunciado seja processado e ao final condenado, nas iras do artigo 155, na forma do artigo 14, II, ambos do CP e artigo 157, do Código Penal, aplicando-se as diversas infrações, as regras do artigo 69 do CP.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado pela
prática dos crimes previstos nos artigos 155,
caput
c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão e o pagamento de 100 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial de cumprimento de pena fechado, além da indenização de R$ 1.000,00.

Conforme relatado,
pugna a Defesa pela desclassificação do delito de roubo para furto simples e a absolvição quanto ao delito de furto imputado.

Em relação à materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 17) e boletim unificado (fls. 21/24).

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, bem como da vítima que elucidou de forma pormenorizada como se efetivou a prática delitiva.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“(...)
que estava no ônibus; que viu o acusado pegando o telefone de uma passageira
;
que como a porta do ônibus demora um pouco para abrir, já foi atrás do acusado e deu um chute, quando o acusado caiu o celular voou longe
;
que o acusado ficou com raiva dela e puxou a mochila dela onde tinha dinheiro, documentos entre outras coisas
; que quando o acusado desceu do ônibus, os populares ali segurando ele pelo braço e ela puxando o acusado acabou rasgando a camisa dele, momento em que bateu em uma lixeira e caiu no chão;
que levantou e empurrou ela e saiu correndo
; que saiu correndo atrás dele gritando “socorro ladrão”, nesse momento um carro que estava ali na rua e viu a situação, foi em direção ao acusado e cercou, abrindo a porta na cara do acusado, momento em que caiu e ficou no chão; que estava tão nervosa que acabou dando uns chutes no acusado; que o acusado falou que só fez isso, pois tinha umas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas ameaçando, pois estava devendo; que a polícia demorou uns 50 min para chegar no local;
que o acusado não ameaçou e nem agrediu a mulher do celular, só pegou o celular e esperou a porta abrir para sair
;
que o acusado não ameaçou ela em momento nenhum; que quando o acusado desceu do ônibus ela foi atrás para tentar recuperara a bolsa e os dois mediram força, com luta corporal
; que o acusado estava muito exaltado; que quando o celular caiu o acusado não tentou pegar o celular novamente; que confirma o depoimento prestado na delegacia;
que conhece várias pessoas que já foram assaltadas pelo acusado
; que já trabalhou na prefeitura e nesse trabalho ocorreu um furto de algumas coisas de obra, nas câmeras de segurança mostrava o corpo inteiro menos o rosto e era evidente que era o acusado o autor daquele crime; que o acusado já fez alguns roubos com facas;
que o acusado já foi preso várias vezes, porém acaba sendo solto
(...)”
.
(
Depoimento judicial da vítima Sirleia Ferrari,

às

fls. 170 -Link
).

“(...)
que foi acionado pelo Copom para atender a solicitação de um furto e de um roubo; que quando chegaram ao local alguns populares já haviam prendido o acusado
; que a vítima estava no local e foi até a delegacia;
que a vítima reconheceu o acusado como autor do crime
; que não se lembra se o acusado confessou;
que o acusado puxou a bolsa de uma das vítimas com força, mas não sabe se machucou; que confirma as declarações prestadas da delegacia
; que quando chegaram o acusado não estava em posse da bolsa e nem dos objetos, pois os populares já haviam detido o acusado; que a cobradora do ônibus foi até a delegacia, mas não sabe se era uma vítima; que não se recorda do celular constando na denúncia;
que o acusado fez mais de uma vítima no local
(...)”. (
Depoimento judicial da testemunha PMES Janielson Batista,

às

fls. 170 -Link
).

“(...) que é irmão do acusado; que o acusado estava fazendo uma reabilitação para o alcoolismo e a sua perna estava machucada; que reside junto com o acusado; que reside em João Neiva; que a uns seis anos atrás, eles perderam a mãe que foi assassinada dentro de casa; que o acusado se entregou para as bebidas alcoólicas após a morte de sua mãe; que o acusado falava que se sentia mais segura na rua do que em casa; que no período do tratamento que era feito com o acusado, o acusado tinha confusão mental; que o acusado achava que tinha alguém perseguindo, mas as perseguições estavam só na cabeça dele; que o acusado não consegui superar a morte de sua mãe até hoje; que no dia do crime nem acreditou o que o acusado tinha feito, pois não tinha bebidos e nem usado drogas;
que o acusado falou para ela que realizou o roubo para ir preso, pois na cabeça dele tinha duas pessoas perseguindo
; que após a morte de sua mãe, o acusado ficou completamente desorientado e com muita confusão mental; que o acusado se prontificou para ir até o “CAPS” para se internar, porém quando eles foram até lá o psiquiatra já havia ido embora; que junto com a morte de sua mãe o acusado também perdeu a sua esposa, que pediu o divórcio a ele e isso também influenciou para a desorientação mental; que não sabia que o acusado tinha mais de 10 processos (...)”. (
Depoimento judicial da testemunha Elaine Mazzega,

às

fls. 207 -Link
).

“(...)
o interrogando confirma que pegou a bolsa e que estava sozinho; que não utilizou nenhuma arma e nem facas para executar o crime; que pegou a mochila e saiu correndo; que não ameaçou a vítima; que não utilizou força física com a vítima; que já respondeu outros processos, mas não sabe informar quais são exatamente
; nega ter pegado um celular; que não sabe o motivo dele ter pegado a bolsa da mulher, mas relata que sua mente estava muito confusa; que já trabalhou fazendo asfalto, já trabalhou descarregando caminhão; que já foi casado e que tem uma filha (...)”. (
Interrogatório judicial do acusado Idelberto Mazzega, às fls. 207-Link
).

Conforme se extrai do exame das provas acostadas aos autos, em especial do depoimento de Sirleia Ferrari, resta demonstrado que o apelante inicialmente subtraiu o aparelho de telefonia celular de uma passageira e foi obstaculizado pela referida informante que trabalhava como cobradora do ônibus em que iniciou a prática delitiva.

Ocorre que ao ser derrubado por Sirleia, o apelante tomou para si a bolsa a ela pertencente, vindo os dois a entrarem em luta corporal.

Diante da dinâmica dos fatos, robustamente esclarecidos por Sirleia, verifica-se que, inicialmente, o apelante tentou furtar o aparelho de telefonia celular da passageira, tendo sido impedido de lograr êxito na subtração por circunstâncias alheias à sua vontade, o que permite concluir pela prática do crime de furto na modalidade tentada, restando, por consequência lógica, afastada a tese absolutória.

No que se refere à subtração da bolsa da vítima Sirleia, observa-se ali que além de tal conduta, o apelante entrou em luta corporal, a fim de assegurar a
res furtiva
, o que é suficiente para caracterizar a violência inerente ao tipo penal do crime de roubo, razão pela qual impossível acolher o pleito desclassificatório formulado.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa requer a realização da detração do tempo de prisão provisória.

Entretanto, em que pese o requerimento, verifico a impossibilidade de acolhimento, uma vez que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena foi agravado pela reincidência do apelante, razão pela qual, o cômputo do tempo de prisão provisória deve ser analisado pelo juízo das execuções penais.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos. 2. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a 4 meses e 2 dias de detenção, a teor da Súmula n. 269 do STJ. 3.
Inaplicável a detração nos casos em que o regime mais gravoso para o cumprimento da pena foi estabelecido em virtude de o réu ser reincidente.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1989471 SP 2022/0064732-6, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)”

Por fim, no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, entendo que assiste razão parcial à defesa.

Conforme se depreende do caderno processual, o Ministério Público Estadual requereu, em sede de exordial acusatória, o pagamento de indenização.

A defesa, por seu turno, quando da apresentação da resposta à acusação deixou de se manifestar a respeito do pedido, o que não afasta a submissão ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, entendo que, em relação à vítima do furto do celular, esta sequer foi identificada, não havendo informações suficientes quanto ao eventual dano moral que tenha sofrido, o que difere da vítima Sirléia, que teve que entrar em luta corporal com o apelante e relatou que ficou extremamente nervosa.

Assim, mediante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso interposto, apenas para afastar a condenação a título de danos morais quanto à vítima do crime de furto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.